Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701543-96.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CHÁCARA 27B - COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES RECORRIDO: GILVAN DE VASCONCELOS LIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PERDA DE BENEFÍCIO DE PONTUALIDADE. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. 1 – Despesas condominiais. Cumulação de perda de benefício de pontualidade com multa contratual. Possibilidade. A multa moratória, que corresponde a uma penalidade ao inadimplente, não se confunde com o desconto de pontualidade, o qual tem natureza de incentivo à quitação tempestiva da obrigação. Dessa forma, em razão da natureza distinta dos institutos, não há óbice à cumulação de perda do desconto de pontualidade, ocorrida em razão da mora, com a multa moratória, que decorre da Lei (art. 1.336, inciso I, do CC). 2 – Honorários contratuais. Previsão expressa em convenção condominial. Cobrança devida. É cabível impor ao condômino inadimplente o pagamento da respectiva verba, se prevista expressamente a obrigação na convenção condominial (Acórdão 1651933, 07351734020218070001, Relator: FERNANDO HABIBE). 3 – Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Por se tratar de mora ex re, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada taxa condominial vencida. 4 – Erro material. Correção. Período do débito, que, de acordo com a planilha juntada pela autora e não impugnada pelo réu, abrange os meses de julho de 2018 a janeiro de 2022, e não setembro de 2018 a janeiro de 2021, como constou da sentença. 5 – Recursos conhecidos. Não provido o do réu. Provido, em parte, o da autora. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 331 e 397, ambos do Código Civil, e 323 do Código de Processo Civil, ao argumento de que os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela da taxa condominial inadimplida e não, da data da taxa condominial vencida em sua totalidade. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome das advogadas Lorrana Batista Neves da Silva, OAB/DF65.261 e Jessica da Silva Alves, OAB/DF 55.847. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 331 e 397, ambos do CC, e 323 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome das causídicas Lorrana Batista Neves da Silva, OAB/DF65.261 e Jessica da Silva Alves, OAB/DF 55.847 III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027